Tribunal: TJES
Processo: 5000227-91.2023.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000227-91.2023.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ILANA GAIGHER
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000227-91.2023.8.08.0003
ORIGEM:
Juízo de Alfredo Chaves - Vara Única
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO:
ILANA GAIGHER
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FGTS. CONTRATO DE TRABALHO COM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. A parte autora, em sua inicial, pugnou pelo
reconhecimento da nulidade dos contratos temporários, bem como pela condenação da ré ao pagamento de FGTS por todo o período trabalhado sem o recebimento da referida verba. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Com o trânsito em julgado, a parte autora requereu o início da fase de cumprimento de sentença, sem apresentar novos cálculos, indicando apenas os cálculos apresentados quando do ajuizamento da demanda. A parte ré, ora recorrente, foi intimada para se manifestar acerca do pedido de cumprimento de sentença, mas se manteve inerte, motivo pelo qual o Juízo de origem homologou os cálculos indicados na peça inaugural. Inconformada, a parte ré opôs embargos de declaração com o intuito de que fosse indicado o real valor da execução. No entanto, os referidos embargos não foram acolhidos. Diante disso, a parte ré interpôs o presente recurso inominado a fim de que sejam homologados os cálculos apresentados pelo Estado ou que seja a sentença anulada, determinando a devolução dos autos à origem para posterior remessa à Contadoria Judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de análise dos cálculos indicados pela parte autora em fase de cumprimento de sentença e homologados pelo Juízo de origem em razão da inércia da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Ao analisar os autos, vê-se que não assiste razão à parte ré. Acerto do ato sentencial ao homologar os cálculos indicados pela parte autora no cumprimento de sentença (ID 11722350 / ID de origem 40523697), que expressamente faz referência aos valores apontados em sua inicial (ID 11722274 / ID de origem 23871748). Vê-se que a parte ré foi devidamente intimada acerca do pedido de cumprimento de sentença, podendo se manifestar e impugnar os referidos cálculos. No entanto, a parte ré se manteve inerte. Dessa forma, ante o transcurso do prazo para impugnação dos cálculos indicados pela parte autora, não é possível, na atual fase do processo, alegar excesso de execução, motivo pelo qual mantém-se integralmente o ato sentencial objurgado.

IV.

DISPOSITIVO
4.
Recurso inominado
CONHECIDO e IMPROVIDO
.

S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

5.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Sem custas por força de lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)